Tribunal: STF
Processo: HC 262868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 793.265/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, 34 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2005 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003; e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. 



    Conforme relatado na sentença: 



    De acordo com a denúncia, em data anterior ao dia 16 de março de 2017, em local e horário incertos, nesta Cidade e Comarca, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. 



    Em 16 de março de 2017, por volta da 00 h e 18 min do dia 16 de março de 2017, nos imóveis situados na Rua Argemiro Calixto da Silva, n. 467, e na Rua Vera Marta de Lara, n. 76, ambos no Bairro Novo Aeroporto, nesta Cidade e Comarca, os acusados, com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardavam, mantinham em depósito e ocultavam, para fins de comércio, 389.790,4 (trezentos e oitenta e nove quilos, setecentos e noventa gramas e quatro decigramas) da droga conhecida como “cocaína”, divididos em trezentos e oitenta porções, dos quais trezentos e setenta e sete na forma de tijolos, sem autorização e em desacordo legal e regulamentar.



    Igualmente porque, nas mesmas circunstâncias descritas no parágrafo anterior, agindo em concurso e com identidade de desígnios, possuíam e guardavam maquinário, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização e em desacordo comdeterminação legal e regulamentar. 



    Ainda porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e horário, descritas no terceiro parágrafo, possuíam e mantinham sob guarda, no interior da residência, uma pistola, marca Taurus-PT 738, municiada com seis cartuchos íntegros e um revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos íntegros, ambos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Finalmente porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e horário, descritas no terceiro parágrafo, possuíam e mantinham sob guarda, um revólver, marca Beretta, calibre 22, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PETRECHOS PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade domiciliar de sua condição fundamental”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para anular as provas decorrentes da invasão domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    [...] 



    Conforme consta do processo, havia suspeitas de venda e compra de armas de fogo realizadas pelo agravante e outro suspeito, razão pela qual um grupo de policiais do DEIC/SP iniciou investigação e passou a monitorá-los. Os policiais notaram visitas dos investigados à Cidade de Itapetininga e, em uma dessas ocasiões, conseguiram precisar dois locais onde possivelmente estariam ocorrendo as transações com armamentos. Diante do ingresso de duas carretas num dos locais monitorados os policiais entenderam ser o melhor momento para agir. Após minuciosa vistoria localizaram os fundos falsos dos caminhões e a grande quantidade de drogas. Os locais eram usados como verdadeiros "escritórios do crime", onde foram apreendidas armas, munições, drogas, balanças de precisão, dinheiro de alienações recentes, máquina para contar dinheiro, entre outros produtos, bem como quase 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína, tudo em forma de tijolos, que seriam enviados à capital do Estado e de lá para os traficantes intermediários. 



    Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais no domicílio do paciente deu-se em virtude do monitoramento e investigação prévios, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática de traficância.



    [...] 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente